Tribunal: TJMT
Processo: 1042167-23.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042167-23.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (APELANTE), EDSON GONSALVES ARAUJO - CPF: 138.156.748-75 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE GARANTIA SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL – DESAPARECIMENTO DE CARGA. CLÁUSULA DE SUBLIMITE CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO PGR. BOA-FÉ OBJETIVA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por empresa transportadora em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária por apropriação indébita de carga, sob o fundamento de descumprimento contratual relacionado à ausência de rastreamento do veículo transportador.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;

(ii) saber se é devida a indenização securitária diante do cumprimento parcial das exigências do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), especialmente diante da cláusula de sublimite contratual.

III. Razões de decidir

3. Inexistente cerceamento de defesa, porquanto a matéria discutida é eminentemente documental e não exige produção de prova oral.

4. Embora a cláusula contratual exigisse monitoramento e rastreamento para valores acima de R$ 160.000,00, o cumprimento substancial das obrigações contratuais e a inexistência de agravamento intencional do risco autorizam a aplicação do sublimite.

5. Configura enriquecimento sem causa da seguradora a negativa total da indenização diante do adimplemento parcial das obrigações contratuais e da ocorrência de sinistro típico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando os autos estão suficientemente instruídos com provas documentais.
2. É devida a indenização securitária no valor do sublimite contratual quando o segurado cumpre substancialmente as exigências do Programa de Gerenciamento de Risco, ainda que haja descumprimento parcial, desde que ausente agravamento intencional do risco."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1042167-23.2023.8.11.0003 - - Ação de Cobrança de Garantia Securitária – proposta em face de YELUM SEGUROS S.A – julgou improcedente referida ação, bem como condenou a parte demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que firmou contrato de seguro com a requerida, abrangendo cobertura para Responsabilidade Civil - Desaparecimento de Carga (RCF-DC), para o período de 22/08/2022 a 22/08/2023, com cobertura para sinistros envolvendo furto, roubo, estelionato e apropriação indébita da carga transportada.

Sustenta que foi contratada pela empresa Louis Dreyfus Company Brasil S.A. para transportar mercadorias entre Jataí/GO e São José dos Pinhais/PR, subcontratando, para tanto, o motorista Sebastião Ferreira da Silva, o qual desapareceu com a carga após o carregamento. O sinistro foi registrado em Boletim de Ocorrência lavrado no dia 18/10/2022.

A recorrente destaca que cumpriu todos os requisitos exigidos pelo contrato de seguro, exceto o monitoramento e rastreamento do veículo, o qual não teria sido necessário até o sublimite de R$ 160.000,00, conforme as cláusulas da apólice. Argumenta que, ainda que houvesse monitoramento, a apropriação indébita da carga poderia ter ocorrido da mesma forma.

A seguradora, ora apelada, negou a indenização sob o fundamento de que a segurada descumpriu as exigências do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), em especial a obrigatoriedade de rastreamento e monitoramento do veículo transportador, o que configuraria agravamento do risco e excludente de cobertura.

A sentença de primeiro grau acolheu os argumentos da seguradora, concluindo que a ausência de monitoramento e rastreamento configurou descumprimento contratual, afastando a obrigação da requerida de indenizar a autora.

Inconformada, a transportadora interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito ao pagamento da indenização securitária ao menos no valor do sublimite contratual de R$ 160.000,00, descontada a participação obrigatória do segurado (POS) de 15%, resultando no valor de R$ 136.000,00.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que teve cerceado seu direito de defesa diante do julgamento antecipado da lide. Alega que requereu expressamente a produção de provas, incluindo prova testemunhal, e protocolizou petição de especificação de provas, não tendo obtido manifestação do juízo sobre o pedido.

Sustenta que o magistrado não saneou o processo, não fixou pontos controvertidos e não oportunizou a produção das provas requeridas, decidindo a causa sem qualquer instrução probatória, o que, segundo a apelante, configura violação aos artigos 355, 357 e 442 do Código de Processo Civil, bem como ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Requer, preliminarmente, a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual e produção das provas requeridas.

No mérito, requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença apelada, com a condenação da Apelada ao pagamento do valor do sublimite da garantia securitária para o qual não era obrigatório monitoramento e rastreamento do veículo transportador, nos termos do requerimento contido na peça vestibular, e, assim via de consequência condenando-o também ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência – artigo 85, § 2º, em favor do patrono da Apelante,

Eventualmente, caso não o provido o presente recurso no que tange a questão do mérito acima requerida, seja acolhido e provido em parte, a fim de promover a diminuição e readequação do percentual de honorários fixados na r. sentença pelo magistrado “a quo”, com a fixação em percentual adequado ao grau de dificuldade de causa, nos termos acima expostos, especialmente considerando que houve julgamento antecipado da lide, por ser medida da mais pura correção.

Contrarrazões (id.n.º 257275673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1042167-23.2023.8.11.0003 - - Ação de Cobrança de Garantia Securitária – proposta em face de YELUM SEGUROS S.A – julgou improcedente referida ação, bem como condenou a parte demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Preliminar – Alegação de Cerceamento de Defesa

A parte apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que houve
c
erceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sem a oitiva das testemunhas arroladas.

A preliminar, todavia, não merece acolhimento.

Conforme consta dos autos, a matéria debatida é de natureza predominantemente documental, sustentada em cláusulas contratuais, apólice de seguro, registros de averbação, comprovantes de cumprimento das obrigações e comunicação do sinistro. Todo o conjunto probatório necessário à solução da controvérsia foi adequadamente instruído nos autos, sendo prescindível a produção de prova testemunhal para o deslinde da causa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO . SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A admissão dos embargos de divergência pressupõe a comprovação do dissídio jurisprudencial, por meio da realização de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, devendo a parte embargante demonstrar a identidade de situações fáticas com soluções jurídicas diversas, requisitos não demonstrados no caso concreto. 2.
"Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos"
(REsp n . 1.656.182/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/9/2019, DJe de 14/10/2019). Incidência da Súmula n . 168/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EAREsp: 1369975 SP 2018/0247719-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/10/2023) (g.n)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ.
1 . Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento
.
2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015)(g.n)

No mesmo sentido, já decidiu esta Corte:

" O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório da demanda é suficiente para o convencimento do julgador."
(N.U 1040943-96.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

Assim, não havendo controvérsia fática relevante que demandasse produção de prova oral, e estando o feito suficientemente instruído, mostra-se legítimo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Passo a análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à negativa de cobertura securitária sob a alegação de descumprimento do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), especificamente quanto à ausência de rastreamento e monitoramento da carga, cujo valor ultrapassava o limite de R$ 160.000,00 estabelecido como sublimite contratual.

É incontroverso nos autos que a carga transportada, avaliada em R$ 170.149,14, foi subtraída por ato de apropriação indébita praticado pelo próprio motorista subcontratado pela apelante, situação expressamente prevista como risco coberto na apólice contratual (Cláusula 2 – Riscos Cobertos).

Igualmente, restou demonstrado que a empresa autora cumpriu integralmente os demais requisitos contratuais exigidos no PGR, como o cadastro e a consulta prévia do motorista, a averbação da carga e o pagamento do prêmio correspondente ao embarque, conforme documentos constantes dos autos.

O único ponto de inconformidade contratual foi a ausência de rastreamento e monitoramento do veículo, elemento cuja exigência decorre da cláusula 18.3 da apólice para embarques cujo valor ultrapasse R$ 160.000,00.

Embora a cláusula exija formalmente tais medidas, sua interpretação deve ser temperada pelos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio contratual, nos termos dos arts. 421, 422, 423 e 424 do Código Civil. Impor ao segurado a perda integral da cobertura, mesmo diante do cumprimento substancial das obrigações contratuais e da inexistência de agravamento intencional do risco, configura penalidade desproporcional e enriquecimento sem causa da seguradora.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso já consolidou orientação no sentido de que:

“A estipulação de perda integral do direito ao valor segurado é abusiva, pois acarreta enriquecimento sem causa da seguradora, tendo em vista que há cláusula contratual prevendo o recebimento de indenização inferior (sublimite) e não condicionada à adoção de certas medidas preventivas de risco.”
(TJMT – AC n. 1017968-39.2020.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11.10.2023, DJE 13.10.2023)

No mesmo sentido, é o entendimento recente da Quinta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal:

“O cumprimento substancial das cláusulas de gerenciamento de risco previstas na apólice afasta a negativa de cobertura securitária, salvo prova inequívoca de agravamento do risco por dolo ou culpa grave do segurado.”
(TJMT – AC n. 1001203-71.2023.8.11.0040, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025, DJE 25.02.2025)

Em reforço, importante registrar que a cláusula de franquia (participação obrigatória do segurado) permanece válida e aplicável, nos termos do contrato, devendo ser deduzida do valor da indenização securitária.

Ante o exposto,
dou provimento parcial ao recurso de apelação
, para reformar em parte a sentença de primeiro grau, julgar
procedente em parte o pedido da inicial
, condenando a ré ao pagamento do valor de
R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)
, a título de indenização securitária, deduzido o valor da franquia contratual de 15%, perfazendo o total de
R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais)
, que deverá ser corrigido pelo IPCA-E, a partir da data da negativa de cobertura, e incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação;

Inverto a condenação das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025